Tribunal: STF
Processo: ARE 1456007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUNDO A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



     “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. 



    1. Apelação interposta em face da decisão proferida pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido inicial formulado nos embargos à execução fiscal nº 0015354-45.2005.4.05.8300 ajuizada pela FAZENDA NACIONAL. Para tanto, entendeu o magistrado que não houve o transcurso do prazo prescricional e que restaram configuradas as hipóteses legais de responsabilidade do sócio por dívida da empresa. 



    2. Afasta-se, de plano, a preliminar de nulidade da sentença em face da prescrição. Considerando que entre a data da ciência da dissolução irregular da devedora (2009) e o pedido de citação do sócio corresponsável (2011) não decorreu prazo superior a cinco anos, não está configurada a prescrição para o redirecionamento da dívida. 



    3. Ressalta-se que na data do ajuizamento da demanda executória (21.10.2005) não foi constatado qualquer indício do encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial, o qual só ocorreu em 2009, quando a empresa se declarou inativa para fins de imposto de renda. 



    4. O encerramento irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para a responsabilização pessoal do sócio, a teor do art. 134, VII, do CTN, sendo desnecessário que esteja presente, simultaneamente, qualquer das situações descritas no art. 135, III, do mesmo Código. Nesta hipótese, o ato ilícito ensejador da responsabilização pessoal do sócio-gerente é unicamente a extinção irregular da pessoa jurídica, independentemente de qualquer outro praticado no momento do fato gerador da obrigação tributária.



      5. A única exigência é que o destinatário do redirecionamento da execução seja sócio-gerente no momento da dissolução irregular da empresa, como ocorreu nestes autos, sendo irrelevante se praticou qualquer ato gerencial ilícito anteriormente. 



    6. Verifica-se que a execução fiscal foi proposta inicialmente em face da sociedade empresarial, tendo sido redirecionada ao embargante em 20/09/2011, eis que constatada a dissolução irregular. Como dito anteriormente, a exequente tomou conhecimento da dissolução irregular em 2009, quando a executada se declarou inativa para efeitos de imposto de renda, sem, contudo, dar a devida baixa em seus cadastros na Receita Federal e na JUCEPE. 



    7. O recorrente não trouxe à juízo nenhuma prova quanto à permanência da pessoa jurídica em atividade, ou de ter havido comunicação regular e contemporânea sobre o encerramento de suas atividades aos órgãos oficiais. Nas razões do recurso, se limita a repetir o argumento de que a dissolução irregular se deu posteriormente ao fato gerador dos tributos cobrados, fato que, neste caso, se mostra irrelevante.



      8. Como se sabe, respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com poderes de administração da empresa que deixar de funcionar sem proceder à liquidação. Deve, portanto, ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido do embargante para eximi-lo da responsabilidade pelo pagamento dos tributos cobrados na demanda executiva.



    9. Apelação improvida” (fl. 3, e-doc. 56). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 60). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, LV e LIV do art. 5º, o inc. IV do art. 150 e as als. a e b do inc. III do art. 146 da Constituição da República (e-doc. 415).



    Sustenta que “o suplicante pediu a sua exclusão definitiva do polo passivo da ação de execução fiscal, tendo em vista que não é responsável pelos débitos da empresa executada IRMÃOS LAPA LTDA., uma vez que o mesmo é apenas representante legal da empresa e não ocorreu a dissolução irregular da empresa executada; bem como requereu o reconhecimento da prescrição do redirecionamento” (fl. 8, e-doc. 64).



    Argumenta que, “no caso de dissolução irregular, a empresa deixa de funcionar. Ora, se não funciona mais, não irá contrair obrigações tributárias, eis que não realizará qualquer fato gerador. Diante disso, se a interpretação for no sentido de que só responde por obrigações posteriores ao ato ilegal, jamais ir-se-á responsabilizar o sócio-gerente por quaisquer obrigações, despindo de qualquer aplicabilidade o art. 135, III, do CTN” (fl. 13, e-doc. 64).



    Afirma que “o sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu a administração da sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo ou fraude e exista prova de que a sociedade, em razão de dificuldade econômica decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito fiscal. O mero inadimplemento tributário não enseja o redirecionamento da execução fiscal” (fl. 14, e-doc. 64).



    Pondera que, “conforme a jurisprudência assentada pela colendas Segunda Turma e Primeira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, se transcorrerem cinco ( 5 ) anos entre a citação válida da pessoa jurídica e a citação pessoal do sócio para o qual tenha sido redirecionado o feito, ocorre a prescrição do direito de ação da Fazenda Pública em relação a eles” (fl. 16, e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 69). 



    4. No agravo, o agravante defende que “a v. decisão não está fundamentada conforme exige a Constituição Federal e a lei, além de se eximir de examinar os autos com a devida profundidade para julgar o processo de forma razoável e justa” (fl. 4, e-doc. 73).



    Pede “provimento ao presente agravo, suspendendo, em sede liminar, os efeitos e eficácia do acórdão prolatado, à luz da norma do artigo 995, p.u do CPC; determinando a admissão do Recurso Extraordinário interposto, para os necessários e regimentais processamento e julgamento, dando-lhe provimento, na forma requerida: a) com julgamento pelo egrégio Ministro relator do feito, mediante observância dos cânones do art. 932, V, ‘a’ do CPC/2015; ou b) com julgamento pela colenda Turma, nos termos do artigo 941, §2º do CPC/2015” (fl. 15, e-doc. 73).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie:



    “Afasto, de plano, a preliminar de nulidade da sentença em face da prescrição. Considerando que entre a data da ciência da dissolução irregular da devedora (2009) e o pedido de citação do corresponsável (2011) não decorreu prazo superior a cinco anos, não está configurada a prescrição para o redirecionamento da dívida. Ressalta-se que na data do ajuizamento da ação de execução (21.10.2005) não foi constatado qualquer indício do encerramento irregular das atividades da sociedade empresária, o qual só ocorreu em 2009, quando a empresa se declarou inativa para fins de imposto de renda. Passo ao exame do mérito. O encerramento irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para a responsabilização pessoal do sócio, a teor do art. 134, VII, do Código Tributário Nacional, sendo desnecessário que esteja presente, simultaneamente, qualquer das situações descritas no art. 135, III, do mesmo Código. Nesta hipótese, o ato ilícito ensejador da responsabilização pessoal do sócio-gerente é unicamente a extinção irregular da pessoa jurídica, independentemente de qualquer outro praticado no momento do fato gerador da obrigação tributária. Por isso, exige-se apenas que o destinatário do redirecionamento da execução seja sócio-gerente no momento da dissolução irregular da empresa, como ocorreu nestes autos (fls. 166/167), sendo irrelevante se praticou qualquer ato gerencial ilícito anteriormente. Na hipótese, verifica-se que a execução fiscal foi proposta inicialmente em face de Irmãos Lapa Ltda, tendo sido redirecionada ao embargante em 20/09/2011 (fl.171 da execução fiscal), eis que constatada a dissolução irregular da empresa. Como dito anteriormente, a exequente tomou conhecimento da dissolução irregular em 2009, quando a executada se declarou inativa para efeitos de imposto de renda (fls. 158-165 da EF), sem, contudo, dar a devida baixa em seus cadastros na Receita Federal e na JUCEPE. Além disso, o recorrente não trouxe à juízo nenhuma prova quanto à permanência da pessoa jurídica em atividade, ou de ter havido comunicação regular e contemporânea sobre o encerramento de suas atividades aos órgãos oficiais. Na verdade, nas razões do recurso, se limita a afirmar que a dissolução irregular se deu posteriormente ao fato gerador dos tributos cobrados, fato que, neste caso, se mostra irrelevante. Como se sabe, respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica os sócios com poderes de administração da empresa que deixar de funcionar sem proceder à liquidação. Assim, correto o Juiz que determinou o redirecionamento, devendo, portanto, ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da embargante para eximi-la da responsabilidade pelo pagamento dos tributos cobrados na demanda executiva” (fl. 6, e-doc. 56).



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem dependeria do necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE COOBRIGADO DO POLO PASSIVO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO ERA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, assim como a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.836-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.683-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 691.303-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Redirecionamento em nome do sócio. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 970.269-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.402.325-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora